Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710830-20.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ARY JOSE BORGES REPRESENTANTE LEGAL: CID LEMAR FURTADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. HOME CARE. COBERTURA. REDUÇÃO. PERÍODO DE TRATAMENTO. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo, se os relatórios apresentados nos autos indicam com clareza o procedimento adequado ao segurado, não havendo dúvidas sobre a veracidade de tais documentos, cabe estritamente ao julgador analisar a prescindibilidade da realização de perícia médica em Juízo. 2. Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo. 3. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 4. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do segurado. 5. Demonstrada a eficácia do tratamento residencial, conforme indicação do médico assistente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o tratamento domiciliar integral ao beneficiário. 6. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 7. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do CPC, sob o argumento de ser necessária a realização de prova pericial, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol taxativo de procedimentos e eventos da ANS; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo ser impossível determinar especificamente todos os tipos de procedimentos que existem, cabendo à ANS, por meio de suas Resoluções Normativas, tal tarefa. Aduz, ainda, inexistir boa-fé por parte da recorrida quando solicita procedimento que notoriamente não está incluído na cobertura do contrato. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453 (ID 34541222 - Pág. 17). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos subscritores do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030